Tribunal: STF
Processo: HC 71519
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
E M E N T A: Habeas corpus: extensão devida.
              Habeas  corpus deferido a co-réu da requerente, porque,
anulada  a  sentença  condenatória, que  a  legitimaria,  não poderia
subsistir  a prisão  anteriormente  decretada por  juiz incompetente:
pedido  de extensão  que e  de deferir,  dado que,  embora a nulidade
reconhecida  na  apelação só  dissesse  respeito ao  primeiro,  com a
anulação  do  processo  a  ela também  se  estendeu  a  declaração de
invalidade da sentença.